Tribunal: TJPA
Processo: 0001490-83.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001490-83.2013.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO DE CASSIO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (art. 1015 CPC/15) é o agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impediu seu conhecimento. Precedentes do STJ.

2-

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual não conheci do recurso de apelação por entender incabível na espécie.

Inconformado, o agravante alega, da decisão recorrida que viola e contraria posicionamento atual do TJPA (Processo nº 0002193-25.2011.8.14.0070).

Aduz do procedimento de execução em face da Fazenda Pública, da necessária prolação de sentença para expedição da ordem de pagamento e da correta interposição do recurso de apelação.

Pontua do pedido de liminar produzido na ADIN 6321 que inclui processos em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado e necessidade de suspensão do processo, pelo menos até a manifestação do STF sobre o pedido liminar na ADIN 6321.

Assevera do ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade 6321-PA e necessidade de sobrestar o julgamento/andamento dos processos que versem sobre tal controvérsia.

Ante esses argumentos, requer o provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões id. 4261754.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, observei ser realmente incabível o apelo, eis

que há óbice intransponível ao seu conhecimento.

Trata-se de ação ordinária em que foi reconhecido o direito ao pagamento de adicional de interiorização ao agravado, entendimento da

sentença mantido após o julgamento do recurso de apelação por meio da decisão monocrática proferida pela Desa. Marneide Trindade P. Marabet (fls.125/130), devidamente transitada em julgado em

05/02/2015, conforme certidão de fl. 132.

Em seguida, o autor/recorrido requereu o cumprimento de sentença por

quantia certa contra a fazenda pública do Estado do Pará.

Devidamente intimado, o ora agravante apresentou impugnação aos valores da execução às fls. 155/158, sem a interposição de embargos à execução.

O exequente se manifestou às fls. 160/163, a fim de aceitar a proposta de cálculos apresentada pelo executado, sobrevindo a sentença recorrida que apenas homologou tais cálculos, determinando a expedição de RPV e o efetivo pagamento do débito, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença, determinando, ao contrário, o prosseguimento do feito até a satisfação do débito pela parte demandada.

Com efeito, a nova sistemática recursal prevista no CPC/2015 prevê em seu artigo 1.009 que
"Da sentença cabe apelação
" e nos termos do artigo 203, $1° do mesmo Código,
"sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz,

com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva de procedimento comum, bem como extingue a execução".

Ademais, conforme o $2° do referido artigo 203, "
decisão interlocutória é

todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no

§1°".

Estabelece, ainda, o parágrafo único do artigo 1015 do CPC/2015 que

"Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença,
no processo de execução e no processo de inventário"

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida foi proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim na fase executória, razão pela qual entendi que, não obstante ter sido denominada de sentença pelo juízo de piso, trata-se de decisão interlocutória, cabendo o recurso de agravo de instrumento, e não apelação, nos termos do artigo 1.015 do CPC/2015.

Impõe-se observar que,
in casu
, o decisum impugnado homologou os cálculos apresentados e determinou a expedição dos respectivos ofícios requisitórios na modalidade RPV, restando evidente que não extinguiu a execução, não sendo, portanto, sentença, e por isso inatacável por meio do recurso de apelação.

Além dos casos de extinção sem julgamento do mérito e/ou por questões de ordem púbica, extingue se a execução nas hipóteses do artigo 924, do CPC/2015 que expressamente dispõe:

"Art. 924.
Extingue-se a execução
quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

I
II - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Logo, constatou-se que a decisão recorrida não se enquadrava nos incisos

do artigo 924 do CPC/2015, restando claro que o feito executivo terá prosseguimento, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos integralmente pela parte ré da ação, de sorte que incabível a interposição de apelo, o que impede seu conhecimento. O recurso adequado, portanto, seria o de agravo de instrumento.

Em relação ao tema, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.803.925/SP consolidou o entendimento de que, nas decisões interlocutórias proferidas em fases de liquidação e cumprimento de sentença, subsequentes à fase cognitiva, o recurso cabível será o agravo de instrumento,
in verbis:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGACÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTICA EM PROCESSO EXECUTIVO RECORRIBILIDADE

IMEDIATA

POR AGRAVO

INSTRUMENTO.

POSSIBILIDADE.

DE

CABIMENTO DO

RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISOES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXECUÇÃO

INVENTARIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO.

SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ

REALIZACÃO DE PERÍCIA EM ACÃO DE INTERDICÃO DA LOCATÁRIA. PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO. EXAME DA INFLUÊNCIA E DOS REFLEXOS DA PROVA TÉCNICA NA EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

1- Ação proposta em 14/06/2016. Recurso especial interposto em 26/10/2018 e atribuido à Relatora em 11/04/2019.

2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória proferida no processo de execução que indefere o pedido de revogação do beneficio da gratuidade da justiça; (i) se o processo executivo poderia ser suspenso até realização da prova pericial a ser realizada na ação de interdição da executada.

3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação, observado, quanto ao ponto, a tese da taxatividade mitigada fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos n° 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

4. Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença , no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita

recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuirem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurícica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do

CPC/2015.

5- Na hipótese em exame, foi proferida, em processo de execução,

decisão interlocutória indeferindo o pedido

formulado de revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à parte, tratando-se de decisão imediatamente recorrível, por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

6- A eventual impertinência da suspensão do processo executivo até realização da prova pericial a ser produzida na ação de interdição da parte adversa é questão incognoscível no recurso especial, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório no que se refere a potencial utilidade e os efetivos reflexos que a prova técnica causará à execução em cuja defesa se alega, justamente, a incapacidade civil da contratante.

7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp 1803925/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE

ESPECIAL, julgado em 01/08/2019, DJe 06/08/2019)

À propósito, no bojo do supracitado julgado, ressaltou-se que tal pronunciamento já havia sido firmado pela 3ª Turma do C. STJ no REsp

1.770.992 SP (DJe 22/02/2019) e REsp 1.736.285MT (DJe 24/05/2019).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL

PROCESSUAL CIVIL

NEGATIVA

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

NÃO

DE

OCORRÊNCIA

RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA

CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUMULA N. 83/STJ.

1. (...)

2.
A decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula

n. 83/STJ.

3.
Agravo regimental desprovido
."

(AgRg no AREsp

200.522/MG. Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

Em igual direção os julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO EM EXECUÇÃO. DECISAO

INTERLOCUTÓRIA.

RECURSO CABÍVEL.

DE INSTRUMENTO.

APELAÇÃO.

ERRO

GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1.
A decisão que homologa os cálculos apresentados pelo exequente e determina expedição de ofício requisitório, possui natura de decisão interlocutória, que desafia a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil.
2. Também, não se vislumbra no caso, umas das hipóteses de extinção da execução prevista no art. 924, CPC/2015, a justificar a interposição do recurso de apelação.

3.
Impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois aludido postulado somente é aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação.

4. Recurso de Apelação Cível não conhecido.

(2018.03389669-47 194.600, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª

TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20,

Publicado em 2018-08-23)

AGRAVO

INTERNO EM APELAÇÃO.

DECISÃO

MONOCRÁTICA.

NÃO CONHECIMENTO DO

APELO

INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDICÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO- RPV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICACÃO.

ERRO GROSSEIRO.

MULTA. NÃO

CABIMENTO. 1-
O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou

expedição de ofício requisitório na

modalidade RPV, na fase de cumprimento de sentença; o que configura decisão interlocutória cujo recurso cabível é agravo de instrumento; 2- Diante da inadequação da utilização do recurso de apelação, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão impugnada diante da interposição de recurso incabível na espécie;
3-Tratando-se de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade; 4- Inaplicabilidade do art. 1021, 84° do CPC/2015, pois, que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo

5. Recurso conhecido e

desprovido.

(2018.03107095-86, 194.447, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Orgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

Assim também vem decidindo outros Tribunais:

"APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA

EXEQUENTE. TRATA-SE DE CECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CABÍVEL APENAS CONTRA SENTENÇAS HIPÓTESE QUE COMPORTAVA O MANEJO DO RECURSO DE AGRAVO.

RECURSO

NÃO

CONHECIDO."

(TJSP: Apelação

0033111-34.2016.8.26.0577;

Relator

(a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro:

04/07/2017)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO, HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO

E

PROSSEGUIMENTO DA

FASE

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELO. RECURSO INCABIVEL.

É de ser mantida a interlocutória que não conheceu do recurso de apelação, em face de decisão interlocutória que homologara cálculos apresentados pelo perito, propiciando

O

prosseguimento

da

fase

de cumprimento de sentença. Tal decisão não foi extintiva do processo, de sorte que cabível o recurso de agravo de instrumento e não o de apelação. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Seguimento negado. Decisão liminar.

(TJRS. Agravo de Instrumento N° 70061087011, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:

Orlando Heemann Júnior, Julgado em 28/08/2014)

Outrossim, observa-se desde logo a impossibilidade de eventual

aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro. Aludido postulado somente é aceito desde que exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

RECURSO

CABÍVEL

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro."

(TJPR - 5ª C.Cível – Al

1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima

Unânime - J. 26.09.2017)

Ressalte-se, por oportuno, que até integralmente satisfeita a obrigação, não há que se falar em extinção da execução.

Ademais, tornei sem efeito o despacho de fl. 206, tendo em vista que a deliberação de sobrestamento dos feitos de adicional de interiorização se refere aos processos em fase de conhecimento, que não é o caso dos autos, conforme se constata da decisão recorrida,

proferida em sede de cumprimento de sentença.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023